Tribunal: TJPA
Processo: 0801857-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801857-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS DE SOUSA DIAS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE, PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA, DOS PEDIDOS DE REMISSÃO DA PENA PELO ESTUDO E CORREÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DE JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. FEITO EXECUTÓRIO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. 1 - Evidencia-se após consulta ao sistema SEEU, que o pleito de remissão da pena do paciente pelo estudo não foi o único evento instaurado nos referidos autos, havendo de outra banda, outras providências que precisam ser concluídas antes que se faça o cálculo de remissão pleiteado, a exemplo da unificação das penas do paciente, condenado em três ações penais distintas e a correção da pena definitiva ordenada pelo STJ nos autos do Habeas Corpus nº.: 601907 – PA, encontrando-se o feito atualmente aguardando a resposta do Juízo da Comarca de Paragominas, com o envio da guia de execução provisória e demais documentos referentes a Ação Penal de nº.: 0000042-72.2017.8.14.0039. 2 – Com efeito, constata-se o processo executivo encontra-se com tramitação regular, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das peculiaridades e complexidade do feito, não havendo que se falar, portanto, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão de negativa da prestação jurisdicional e da violação ao princípio da razoável duração do processo. 3 –
Writ
que não se destina a agilizar a tramitação processual de qualquer ação, esteja ela em fase de conhecimento ou de execução, excetuando-se as hipóteses extraordinárias em que a suposta inércia por parte da autoridade coatora configure o constrangimento ilegal ao paciente, o que não se verifica na hipótese. Precedentes. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão realizada por videoconferência, aos 24 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Leonardo José Gualberto Almeida – OAB/Pa nº.: 25.717, em favor de
ELIAS DE SOUSA DIAS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso II

do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa.

Em síntese, narra o impetrante que ingressou junto a autoridade inquinada coatora com pedido de remissão da pena do paciente por estudo, constando nos autos inclusive o parecer favorável do Ministério Público, tendo a defesa reiterado tal pleito em 16.12.2020, no entanto, passados mais de 08 (oito) meses, a autoridade inquinada coatora não apreciou o pedido.

Assevera que no dia 12.02.2021 o E. Tribunal de Justiça encaminhou ofício oriundo do C. Superior Tribunal de Justiça comunicando sobre decisão proferida no HC nº.: 601907-PA que redimensionou a pena do coacto, questão sobre a qual o juízo impetrado também se quedou inerte, em evidente negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da celeridade processual.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja determinado ao juízo de origem que decida sobre o pedido de remissão, bem como proceda com o cumprimento da decisão oriunda da Corte Superior, realizando novo cálculo da pena, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo
.

Alternativamente, não sendo o caso de conhecimento do
mandamus,
requer a concessão da ordem de ofício, em razão da flagrante ilegalidade demonstrada.

Em tempo, requereu sua intimação para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do
writ.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 4712571) sob relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4732755).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4778909) pelo não conhecimento da impetração, e subsidiariamente, pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da negativa de prestação jurisdicional pela autoridade inquinada coatora, a qual teria, em tese, deixado de se manifestar acerca do reiterado pedido formulado pela defesa quanto a remissão da pena do paciente pelo estudo, além de se manter omissa quanto a realização de novo cálculo de pena do coacto, em cumprimento da ordem exarada pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do habeas Corpus nº.: 601907 – PA, redimensionou a reprimenda fixada ao reeducando.

De início, é importante ressaltar que, via de regra, a presente ação mandamental não se destina

a agilizar a tramitação processual de qualquer ação, esteja ela em fase de conhecimento ou de execução, excetuando-se as hipóteses extraordinárias em que a suposta inércia por parte da autoridade coatora reflita, ainda que indiretamente, na liberdade de locomoção do paciente, configurando o constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do
writ.

De outra banda, o magistrado titular da ação, conforme orientam os reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Dito isto, da análise atenta dos autos,
observa-se que a insurgência do impetrante não merece prosperar
. Explico.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos, observa-se que muito embora haja um pedido de remissão de pena pelo estudo pendente de análise pelo juízo de origem (ID 4669972) desde a data de 06.07.2020, constatou-se, após consulta processual no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que este não foi o único incidente de execução penal ocorrido desde então.

Após o referido pleito formulado pela defesa técnica, em 14.07.2020 (evento 64), foi proferido ato ordinatório solicitando à SUSIPE que encaminhasse o atestado de estudo do apenado, com a posterior remessa dos autos da execução ao
Parquet
para manifestação, o qual, em 19.08.2020 (evento 73), opinou favoravelmente ao pedido de remissão de pena (ID 4669976).

Em sequência, na data de 02.09.2020 (evento 76), o juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, unidade por onde o feito tramitava até então, declarou sua incompetência para processar os autos de execução, ordenando sua remessa ao juízo das execuções penais da Comarca de Parauapebas, por estar o apenado custodiado no CPP – Cadeia Pública de Parauapebas.

Na data de 10.09.2020 (evento 81), foi juntado pela Secretaria da VEP/RMB, ofício oriundo da Cadeia Pública de Parauapebas solicitando ao juízo a unificação das penas do nacional Elias de Souza Dias, com a finalidade de fixação do regime em que o mesmo deve cumprir a pena, haja vista que o detento possui três condenações criminais nos seguintes autos: 0000042-72.2017.8.14.0039 (3ª vara penal de Paragominas), 0002692-92.2017.8.14.0039 (3ª vara penal de Paragominas) e 0004507-68.2018.8.14.0111(Vara única de Ipixuna do Pará).

Em resposta ao aludido ofício, em 11.09.2020 (evento 83), o juízo da VEPMA proferiu decisão determinando que fosse oficiado a Vara Criminal de Paragominas para que encaminhasse a guia de execução e os demais documentos necessários a execução da pena referente a ação penal nº.: 0000042-72.2017.8.14.0039, tendo sido os autos remetidos em 06.10.2020 ao Juízo das Execuções Penais de Parauapebas (evento 93), em razão do declínio de competência acima narrado.

Em 11.11.2020, houve nova solicitação de unificação das penas pelo Diretor da Cadeia Pública de Parauapebas (evento 100), tendo o Juízo inquinado coator determinado na mesma data (evento 101), que fosse dado cumprimento à decisão da VEPMA (evento 83), a qual solicitava a apresentação da guia de execução provisória ao juízo criminal de Paragominas.

Já em 16.12.2020 (evento 102) a defesa técnica reiterou o pedido de remissão de pena do paciente pelo estudo, tendo peticionado em 08.03.2021 (evento 103), informando acerca da decisão proferida pelo STJ nos autos do HC Habeas Corpus nº.: 601907 – PA, o qual readequou a pena definitiva do coacto.

Posteriormente, em 01.05.2021 (evento 107) foi juntado espelho de malote digital encaminhado ao juízo da vara criminal de Paragominas, solicitando as informações determinadas no evento 83.

Em seguida, na data de 11.05.2021 (evento 108), foi juntada comunicação pela Cadeia Pública de Parauapebas, informando que o interno, ora paciente, foi transferido para o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II – CRPP II, na data de 08.05.2021, por motivo de subversão à ordem e disciplina, tendo sido os autos conclusos para análise do magistrado na mesma data (evento 109).

Nesse sentido, após a breve descrição sucessiva dos atos processuais ocorridos nos autos da execução penal de origem, observa-se, conforme dito alhures, que o pleito de remissão da pena do paciente pelo estudo não foi o único evento instaurado nos referidos autos, havendo de outra banda, outras providências que precisam ser concluídas antes que se faça o cálculo de remissão pleiteado, a exemplo da unificação das penas do paciente, condenado em três ações penais distintas e a correção da pena definitiva ordenada pelo STJ nos autos do Habeas Corpus nº.: 601907 – PA, encontrando-se o feito atualmente aguardando a resposta do Juízo da Comarca de Paragominas, com o envio da guia de execução provisória e demais documentos referentes ao autos de nº.: 0000042-72.2017.8.14.0039.

Destarte, constata-se que o processo executivo encontra-se com tramitação dentro da regularidade, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das peculiaridades e complexidade do feito, não havendo que se falar, portanto, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão de negativa da prestação jurisdicional e da violação ao princípio da razoável duração do processo.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais,
in verbis:

HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERIAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Impetrante alega, em síntese, que o Paciente encontra-se recolhido no Instituto Plácido de Sá Carvalho, longe de seus familiares, que residem em Belo Horizonte-MG. Destaca que tem havido negativa de prestação jurisdicional por parte do Impetrado, em razão de o processo estar paralisado, ressaltando o Impetrante que se habilitou em 16/08/2017 e, mesmo tendo peticionado várias vezes, não obteve resposta. Requer, liminarmente, a imediata transferência do Paciente para o Estado de Minas Gerais para o prosseguimento da execução na Vara de Execuções da Comarca de Belo Horizonte. No mérito, pede a consagração da liminar pleiteada com a concessão da ordem.

2. O Impetrado informou, em resumo, que o Apenado, ora Paciente, tem tombada naquela Especializada a Carta de Execução de Sentença Eletrônica n° 0204430-13.2017.8.19.0001. Destaca que, diante do pleito defensivo de transferência da execução para o estado de Minas Gerais, será aberta vista ao Ministério Público para manifestação e, tão logo devolvidos, serão os autos conclusos para decisão (indexador 000019).

3. Conforme informado pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, os autos da execução foram remetidos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste sobre o pleito de transferência formulado pela Defesa do Paciente. Portanto, avizinha-se a efetiva apreciação do pleito defensivo com a emissão de decisão pelo Impetrado. De acordo com o Sistema PROJUDI, o Ministério Público já devolveu os autos com promoção no sentido de ser oficiado à Comarca de Belo Horizonte para que seja informado sobre a disponibilidade de vagas em unidade prisional no Estado de Minas Gerais, sendo os autos conclusos para decisão na data de 15/01/2018.

4. Cabe destacar que a Ação Mandamental não se presta a acelerar julgamentos e decisões dos Juízes de primeiro grau, só se justificando em casos excepcionalíssimos.

No caso vertente, não se verifica excesso de execução, já que o procedimento vem tendo tramitação regular, não se afigurando conveniente que se atropele os trâmites estatuídos na legislação específica. Também não se observa, na espécie, nenhuma situação configuradora de desídia.

5. Portanto, não se vislumbra, na espécie, qualquer constrangimento ilegal, tampouco situação que exija a concessão da ordem de ofício, cumprindo ressaltar, por oportuno, que, para a progressão de regime, não basta apenas a presença do requisito objetivo, sendo necessária, também, a aferição de requisito subjetivo a ser aferido pelo Juízo da execução.

6. DENEGADA A ORDEM.

(0072250-36.2017.8.19.0000 - HABEAS CORPUS. Des(a). ADRIANA LOPES MOUTINHO DAUDT D' OLIVEIRA - Julgamento: 24/01/2018 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra qualquer descaso do Juízo das Execuções na apreciação do pedido formulado pelo paciente. Verifica-se que a execução da pena segue seu trâmite regular, tendo a magistrado a quo adotado as providências necessárias para a análise do pleito do apenado. Ademais, revela-se impossível o deferimento do benefício pela via do Writ, na qual não é permitida a dilação probatória. Registre-se, por oportuno, que o Habeas Corpus não se presta como instrumento de agilização do andamento da execução, sendo sua utilização indevida para tal fim.
ORDEM DENEGADA.

(0025995-83.2018.8.19.0000 - HABEAS CORPUS. Des(a). ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE - Julgamento: 19/06/2018 - QUARTA CÂMARA CRIMINAL)

Habeas corpus – Execução penal – Demora na apreciação do pedido – Constrangimento ilegal – Inocorrência – O habeas corpus não é instrumento processual próprio para apressar magistrado na prolação de decisões processuais, bem como para conceder o pretendido livramento condicional – Ordem denegada.

(TJSP;

Habeas Corpus Criminal 2060996-95.2021.8.26.0000; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/05/2021